Tribunal: TJSP
Processo: 1000914-92.2015.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 1000914-92.2015.8.26.0011/50001, da Comarca de São Paulo, em
que são embargantes JOSÉ MARIA ASSUMPÇÃO COSTA PESCARINI e
ALESSANDRA ASSUMPÇÃO COSTA PESCARINI, são embargados DINO DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e FELÍCIA DE OLIVEIRA MAIA PESCARINI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000914-92.2015.8.26.0011/50001
(D)
Pág. 2/3
VOTO No 10229
No Processo - Classe:
1000914-92.2015.8.26.0011/50001 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Paulo Nimer Filho
Partes:
Embargtes: José Maria Assumpção Costa Pescarini e
Alessandra Assumpção Costa Pescarini
Embargdos: Dino de Oliveira e Felícia de Oliveira Maia
Pescarini
Interessado: Flora Tosca Assumpçao Costa Pescarini
RECURSO. Segundos embargos de declaração. Anulação
de partilha. V. Acórdão negou provimento ao recurso,
mantendo a r. sentença que declarou nula a partilha
realizada para realização de outra, com o reconhecimento
da parte que caberia ao convivente. Inexistência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material. SEGUNDOS
EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 12/14, o qual rejeitou os primeiros embargos declaratórios.
O apelante embargou apontando a ocorrência de omissão e
contradição no julgado, defendendo que a modulação prevista no REsp 1337420/RS
atingiria o caso dos autos, ratificando as alegações anteriormente realizadas.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000914-92.2015.8.26.0011/50001
(D)
Pág. 3/3
Conheço dos embargos, os quais não deverão ser acolhidos.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
fundamentadamente no v. acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Apesar da irresignação dos embargantes, o entendimento previsto no
REsp 1337420/RS é aplicável ao caso dos autos, uma vez que a abertura da sucessão
ocorreu após 2003.
Ademais, conforme decidido recentemente pelo E. Superior Tribunal
de Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região - julgado em 08/06/2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os segundos embargos
declaratórios opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do CPC/2016 (artigo 535 do CPC/1973), ficando prequestionada toda a
matéria discutida, para fins de interposição dos recursos perante os Tribunais
Superiores.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora